Tribunal: TCU
Processo: 016.174/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6936/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.174/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Jose Zioli (XXX.206.128-XX); Daiane Cardoso Nascimento (XXX.631.105-XX); Daniela Rocha Cronemberger (XXX.356.376-XX); Elisiane Wust (XXX.536.749-XX); Hector Roberto Eng (XXX.991.248-XX); Luiza Morais Rodrigues Mendes (XXX.854.154-XX); Marcio Peixoto Andrade (XXX.700.225-XX); Nathalia Neves de Oliveira Camargo (XXX.146.348-XX); Rafael Machado Guarischi (XXX.730.277-XX); Silvia Elaine Sormus de Castro Pinto (XXX.270.648-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.